Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-53.2020.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003111-53.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZANDRA SOARES DE ANDRADE - CPF: 959.561.231-68 (RECORRENTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), CAB COMODORO LTDA - CNPJ: 09.104.947/0001-17 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), CAB COMODORO LTDA - CNPJ: 09.104.947/0001-17 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E/OU SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fatura emitida acima da média de consumo da matrícula merece ser refaturada com base nos consumos registrados nos meses subsequentes.

2.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e/ou suspensão no fornecimento do serviço. Houve reclamação admin
istrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento que a fatura de referência 09/2020 é devida em razão de vazamento interno. Afastou o pleito de indenização em danos morais

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de
revisão da fatura, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003111-53.2020.8.11.0046

Polo Ativo

IZANDRA SOARES DE ANDRADE

Polo Passivo

CAB COMODORO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se
a fatura 09/2020 foi emitida de maneira irregular, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela improcedência dos pedidos trazidos na petição inicial, ao fundamento que restou demonstrada vistoria vazamento interno.

Quanto à fatura, denota-se que, em comparação à média de consumo anterior, houve um aumento de consumo, sem justificativa, o que justifica o pleito, merecendo acolhimento. Não restando demonstrado pela recorrida fatores aptos a corroborar com a regularidade da cobrança, o que facilmente pode ser constatado pelo histórico de leituras:

Demais disso, em que pese nas vistorias datadas de 14/09/2020 e 14/10/2020 tenha sido constatado um pequeno vazamento no banheiro, ou seja, um vazamento interno, na vistoria realizada em 14/10/2020 consta como parecer:

“
Registro aberto e HD parado
, a um pequeno vazamento no banheiro e a cliente sempre disse que esse vazamento do vaso sempre ocorre esse vazamento. Leitura.451”. (g.n.)

Percebe-se pela própria vistoria duas situação: uma que o registro foi aberto e, mesmo com o pequeno vazamento, o HD ficou parado, sem registro de consumo, o que demonstra que a interferência do vazamento era mínima; duas que a informação é de que “sempre ocorre esse vazamento”, o que nunca influiu nos demais meses de consumo, consoante se verifica do relatório de leituras acima.

Deste modo, em cotejo com o histórico de consumo, resta evidenciado aumento substancial na fatura questionada, sem que haja justificativa para tanto, de modo que superam exponencialmente o habitual da matrícula.

Com essas razões, deve a fatura 09/2020 ser revisada para média dos 6 (seis) consumos posteriores e, após, que seja restituído à parte autora/recorrente o valor excedente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

No entanto, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, ainda que tenha ocorrido o pagamento, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS –
AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.
Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”
. Reforma da sentença para exclusão da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para determinar a revisão da fatura 09/2020 para a média dos 6 (seis) meses anteriores à cobrança, com restituição em dobro dos valores excedentes, a ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros da data do desembolso. Mantida a sentença quanto ao afastamento do pleito de condenação em indenização por danos morais.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024